Tribunal: STF
Processo: AI 478513
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo regimental. Agravo de
   instrumento. Multa processual. Precedentes
1. O recolhimento
   prévio da multa imposta no julgamento do agravo regimental, com
   base no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, é
   pressuposto de admissibilidade de novos recursos. Assim, não se
   conhece dos embargos declaratórios quando não comprovado o
   depósito antecipado da respectiva multa, ainda que o recurso
   objetive o seu afastamento.
2. Embargos de declaração
   não-conhecidos.